Tribunal: TJDFT
Processo: 0754794-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GESTANTE. DIREITO DE REMOÇÃO. LOCAL DE TRABALHO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública distrital gestante contra ato que indeferiu pedido de remoção para unidade próxima de sua residência.
2. Sentença concessiva da segurança fundamentada nas Leis Distritais no 6.976/2021 e no 7.447/2024, bem como em dispositivos constitucionais de proteção à maternidade e à infância.
3. Insurgência do Distrito Federal alegando que a Lei Distrital no 7.447/2024 padece de inconstitucionalidade formal, vez que decorreu de iniciativa parlamentar, e restou vetada pelo Governador, bem como que a norma, ao estabelecer regras a respeito de lotação e de concessão de benefícios, altera o regime jurídico dos servidores públicos, sendo inconstitucional por violação ao disposto no art. 71, § 1o, inciso II, da LODF e também ao art. 61, § 1o, inciso II, da CF, além de causar inúmeros transtornos no gerenciamento da força de trabalho da Administração.
II. Questão em discussão
4. As controvérsias em exame são: (i) se há direito líquido e certo à remoção da servidora gestante com base em legislação distrital vigente; (ii) se o ato administrativo que nega o pedido caracteriza ilegalidade ou discricionariedade legítima; e (iii) se a eventual arguição de inconstitucionalidade formal da lei impede sua aplicação imediata.
III. Razões de decidir
5. A Lei Distrital no 7.447/2024 ampliou às servidoras públicas civis os direitos antes conferidos a policiais e bombeiras gestantes e lactantes, assegurando o exercício das funções em unidade próxima à residência até que o filho complete 6 anos.
6. A norma permanece em vigor e goza de presunção de constitucionalidade, não havendo decisão suspensiva na ADI proposta contra sua validade formal.
7. O ato administrativo impugnado violou o direito da servidora ao desconsiderar a legislação vigente e princípios constitucionais que tutelam a maternidade e a infância.
8. O direito invocado encontra respaldo também na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 35, III), na Lei Federal no 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância) e na Constituição Federal (arts. 6o, 201, II; 203, I; 227).
9. O interesse público invocado pela Administração não se sobrepõe ao interesse da criança à convivência com a mãe em seus primeiros anos de vida, fundamento que sustenta a política de proteção legal.
IV. Dispositivo
10. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.